Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-34.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000400-34.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MERCOPECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 08.218.867/0001-20 (RECORRENTE), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET – COMPROVADO O ADIMPLEMENTO DAS FATURAS – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DO FORNECIMENTO REGULAR DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL – CONFIGURADO –
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a documentação juntada aos autos, a parte autora quando do bloqueio da linha telefônica e da suspensão do serviço de internet, encontrava-se com faturas adimplidas.

O Recorrido, diante da inversão do ônus da prova, deixou de desincumbir o ônus probatório, já que não demonstrou que os serviços de telefonia e internet permaneceram funcionando, assim como não acostou qualquer documento que comprovasse a regularidade do bloqueio.

É objetiva a responsabilidade do fornecedor que diante da falha na prestação de seus serviços, ocasiona danos ao consumidor, nos moldes do art. 14, do CDC.

Necessária a redução do
quantum
fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por OI S.A, contra a sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste, a qual julgou procedente os pedidos iniciais.

O recorrente, busca através da via recursal, a reforma da sentença, arguindo que a recorrida não comprovou nos autos a suspensão dos serviços de internet e que, ainda que tivesse ocorrido a suposta falha, tratar-se-ia de mero descumprimento contratual fato este que, embora possa causar algum dissabor a consumidora, não seria suficiente para ocasionar a incidência de danos de ordem moral.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais ou, não sendo esse o entendimento da Turma, que seja reduzido o
quantum
fixado a títulos de danos morais.

Em contrarrazões, a MERCOPEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA., rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso da recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
MERCOPEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA., ajuizou ação em desfavor da OI S.A., requerendo a declaração de inexistência de suposto débito que teria junto a Reclamada, bem como a condenação desta ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da suspensão indevida das linhas telefônicas e do serviço de internet.

Após regular processamento do feito, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e
is o dispositivo da sentença:

“(...)
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO
:

I – RATIFICAR
a liminar; e

II – DETERMINAR
que a parte ré proceda a obrigação de fazer para realizar a
religação das linhas de telefone fixo de número (66) 3497-3814, (66) 3498-9898 e (66) 3498-9679 e móvel (66) 98426-0623
, em nome da parte autora
MERCOPEÇAS ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA
, bem como promova o
cancelamento do serviço de internet banda larga, sem custos em relação ao cancelamento, caso já não tenha feito
; e

III – JULGAR PROCEDENTE
os

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para
RECONHECER
os
danos morais
sofridos pela parte autora, e condenar a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que proponho arbitrar no valor de
R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)
, como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS
).

Sem custas e honorários, conforme preceituam os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Diante disso, irresignado, a parte Reclamada interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, por entender que a
reclamante não comprovou a suspensão dos serviços.

Pois bem.

Com a inversão do ônus da prova, competia a reclamada, comprovar o funcionamento regular das linhas telefônicas e dos serviços de internet conforme convencionado entre as partes.

Tendo isso em mente, procedi à releitura dos autos, e no tocante a legitimidade da suspensão dos serviços de telefonia e internet, cheguei à conclusão semelhante daquela esposada no julgado monocrático, dado que, a meu ver, o conjunto de provas apresentado pelo Reclamado são insuficientes para fazer prova contrária ao direito da recorrida.

Além disso, as faturas de telefonia fixa e móvel nos números (66) 3497-3814 e (66) 98442-2066 referentes aos meses 10/2021 e 01/2022, tidas como inadimplidas na contestação, foram especificamente impugnadas pela parte autora, haja vista que, aportou aos autos os extratos e comprovantes de pagamento, conforme registrado nos documentos (id.

151137203, 151137201/151137193, p. 4 e 151137241).

Assim, tenho que o Recorrente deixou de desincumbir do seu ônus probatório, visto que
além de ter as faturas diretamente contestadas, não apresentou comprovação do funcionamento dos serviços prestados a consumidora.

Ademais,
revela-se patente os danos morais suportados pela parte recorrida, haja vista que trata-se de microempresa, e mesmo adimplindo as faturas dos serviços contratados com a recorrente, experimentou a suspensão dos serviços, sendo privado do desenvolvimento das suas atividades e relações comerciais do cotidiano.

Por fim, no que concerne ao
quantum
da indenização de danos morais, melhor sorte socorre ao Recorrente, pois pautado sobre o parâmetro da razoabilidade e da proporcionalidade das supostas cobranças que ensejaram a suspensão dos serviços de telefonia e internet, assim entendo que deve ser reduzido o quantum arbitrado pelo julgador singular de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, o que faço para reduzir o valor da indenização por danos morais para o patamar de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

mantendo-se nos demais termos a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023